Tribunal: TJSP
Processo: 2119568-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119568-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BASALTO
PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA., são agravados L.C. MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA e LUIS CARLOS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119568-78.2020.8.26.0000 -Voto no 44466 - Silvio
2
VOTO No: 44466
AGRV.No: 2119568-78.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Fabrício Stendard
AGTE. : Basalto Pedreira e Pavimentação Ltda.
AGDO. : L.C. Materiais para Construção Ltda. e Luis Carlos dos Santos
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Ausência de comprovação dos
requisitos previstos no artigo 50 Código Civil. Decisão
mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão proferida à fl. 120, que indeferiu o processamento do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada, da qual se insurge a
empresa agravante sob a fundamentação de que já esgotou todos os meios para a
satisfação de seu crédito, bem como de que a agravada vem se esquivando de todas
as formas para cumprir a obrigação de pagar pelos materiais que adquiriu da
agravante.
Requer a concessão de efeito suspensivo e ativo ao presente
recurso com o seu provimento para determinar o processamento do incidente de
desconsideração da personaluidade jurídica da parte agravada.
Recurso tempestivo, preparado e processado no efeito
devolutivo, foram prestadas as informações bem como certificada a não apresentação
de resposta (fl. 136).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119568-78.2020.8.26.0000 -Voto no 44466 - Silvio
3
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa traduz medida grave que somente se justifica com a
comprovação da prática de atos irregulares de seus administradores, que, agindo
contrariamente às finalidades estatutárias ou abusando da personalidade jurídica da
empresa, venham a causar prejuízos a terceiros.
Por outras palavras, a desconstituição da personalidade
jurídica será cabível quando a sociedade tenha sido utilizada com intuito fraudulento
ou abusivo, nos termos do disposto no artigo 50, do Código Civil:
“Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o
juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Publico
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de
certas
e
determinadas
relações
de
obrigações
sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica”.
O saudoso mestre Sílvio Rodrigues ensina que “quando se
recorre à ficção da pessoa jurídica para enganar credores, para fugir à incidência da
lei ou para proteger um ato desonesto, deve o juiz esquecer a ideia da personalidade
jurídica para considerar os seus componentes como pessoas físicas e impedir que
por meio do subterfúgio prevaleça o fraudulento”1.
No caso em tela, em que pese, com efeito, a alegada
inexistência de bens, tal fato não indicar a insolvência da empresa, o que não induz à
prática de abuso da personalidade jurídica.
Na lição de Fábio Ulhoa Coelho, “no grupo, cada filiada
conserva a sua personalidade jurídica e patrimônio próprios. Não existe solidariedade
entre elas, salvo por sanções decorrentes de infração da ordem econômica (Lei n.
1Direito Civil, Parte Geral, vol. 1, 34a edição, São Paulo: Saraiva, págs. 96/7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119568-78.2020.8.26.0000 -Voto no 44466 - Silvio
4
12.529/2011, art. 33), por obrigações previdenciárias (Lei n. 8.212/91, art. 30, IX) ou
trabalhistas (CLT, art. 2o, § 2o). A formação do grupo objetiva a coordenação ou
subordinação da administração das sociedades filiadas, definindo-se uma delas,
necessariamente brasileira, como a líder”.2
No caso em tela, uma vez ausentes elementos de prova
idôneos que evidenciem o abuso da personalidade jurídica da executada ou da
efetiva confusão patrimonial entre as empresas do grupo, falece, com efeito, razão à
perseguida desconsideração de personalidade.
Nesse sentido, assim já decidiu esta E. Corte Paulista:
“Agravo de Instrumento Execução de título extrajudicial movida
em face de pessoa jurídica Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica Reconhecimento de grupo econômico,
para fins de atingimento de empresa diversa Pleito de reforma
Admissibilidade Ausência de preenchimento dos requisitos
estabelecidos no art. 50, do Código Civil Medida de exceção,
que pressupõe a demonstração de indevida utilização da
personalidade jurídica da sociedade, com a finalidade de
fraudar credores ou praticar abuso de direito - Precedentes do
E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara Decisão
reformada Recurso provido, com observação”.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
de
no
2120612-69.2019.8.26.0000, 19a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Dj. 27.08.2019).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
Oficie-se ao MM. Juízo “a quo”, com o traslado desta decisão.
MAURO CONTI MACHADO
2 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, Vol. 2: Direito de Empresa, 17. ed. São Paulo, ed. Saraiva, 2013, p.
442.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119568-78.2020.8.26.0000 -Voto no 44466 - Silvio
5
RELATOR
Assinatura Eletrônica